Tribunal: TJMT
Processo: 0001243-76.2011.8.11.0077
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001243-76.2011.8.11.0077
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multa, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ANDRE COELHO BARBOSA - CPF: 337.720.701-59 (AGRAVANTE), DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - CPF: 011.540.801-02 (ADVOGADO), LEONARDO FONSECA ARAUJO - CPF: 973.300.781-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA DO DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A partir da ciência da Fazenda Pública do oferecimento de bens à penhora pelo executado iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente.

Sentença que extinguiu o processo logo após a ciência da Fazenda Pública, que interpôs Recurso de Apelação dotado de efeito suspensivo.

Anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem, manifestando-se a Fazenda Pública pela inocorrência da prescrição intercorrente e pleiteando busca de bens.

Inexistência de decurso de prazo de cinco anos entre tais atos processuais.

Não configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, deve a sentença ser reformada afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular do feito.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, a qual deu provimento ao recurso
para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

O Agravante objetiva a modificação da decisão monocrática, argumentando que:

-

o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Execução Fiscal em 07/10/2011, a citação somente ocorreu em 31/05/2016, quatro anos e sete meses depois do ajuizamento e foi juntada a procuração pelo Agravante, bem como indicado bem à penhora ( 01 escavadeira de solo sobre esteiras).

-

foi determinada a intimação do agravado para que se manifestasse sobre a oferta à penhora e não houve manifestação, conforme certidão de decurso de prazo Id 81215062, arquivando-se provisoriamente o feito por um ano.

- decorrido o prazo sem manifestação, o processo foi extinto por abandono processual e o Estado de Mato Grosso interpôs apelação em 09/08/2017, cujo recurso foi provido;

- o Agravante interpôs Recurso Especial, sustentando que não tem efeito suspensivo, o qual foi desprovido, transitando em julgado na data de 24/03/2022, determinando-se o retorno à Comarca de origem;

- com o recebimento dos autos na Comarca de origem, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, bem como para indicar bens à penhora, cuja manifestação foi pela inocorrência da prescrição intercorrente

e apenas nesta ocasião requereu a penhora via Sibajud;

- diante destes atos processuais, o primeiro ato constritivo ocorreu 11 anos depois do ajuizamento da ação, caracterizando a prescrição intercorrente, conforme artigo 921 do CPC e art. 40 da LEF.

- não houve tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, situação que poderia suspender o prazo prescricional, pois indicou voluntariamente bem à penhora e o Agravado, mesmo intimado, não se manifestou sobre a oferta;

- ainda que se cogite a suspensão do processo ante a interposição da apelação que culminou na anulação da primeira sentença (a qual extinguiu o feito pelo abandono processual) - premissa adotada na decisão monocrática agravada – tal causa não é apta a interromper o fluxo do prazo prescricional, pois somente ocorreu a suspensão dos efeitos daquela sentença, já que conforme entendimento do STJ, a prescrição somente pode ser interrompida uma única vez;

- ainda que o agravado tenha recorrido da primeira sentença (abandono processual), tem-se que apenas os efeitos daquela restaram suspensos (obstando a ocorrência do trânsito em julgado), até porque, nos termos do entendimento da C. Superior, a prescrição somente pode ser interrompida uma única vez;

– o agravado admitiu que houve suspensão no ano de 2016 (quando do arquivamento do feito por falta de impulso processual), logo, não há como tolerar ‘nova’ interrupção, agora sob o argumento de pendência de recurso, pois admitir tal entendimento seria permitir que o fisco se beneficie de sua própria torpeza;

- mesmo que fosse admitida como causa interruptiva da prescrição a pendência de recurso, o acórdão do TJMT naquela apelação foi

proferido em 15/03/2021, data em que o agravado poderia ter diligenciado na tentativa de localizar bens, já que o Recurso Especial não é dotado de efeito suspensivo e o pedido cautelar incidental foi indeferido.

- a prescrição se operou em 31/05/2021.

Prequestiona

os artigos 921, inciso III, §§ 1º, 2º e 4º e art. 924, inciso V, ambos do CPC e, ainda, arts. 8º, incisos I e II, §2º; 9º, inciso III e art. 40, todos da Lei n. 6.830/1980).

Requer o provimento do Agravo Interno para ser reformada a decisão monocrática, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Contrarrazões no Id 220479168, em que o agravado refuta as razões do Agravo Interno fundamentando-se em Recurso Repetitivo do STJ.

Alega que o devedor compareceu espontaneamente aos autos em 2016, bem como houve a localização de bens penhoráveis, uma vez que o próprio executado ofereceu bens à penhora no mesmo ato, interrompendo a prescrição intercorrente e o processo foi extinto em 2017, com a interposição do recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso, o qual foi provido, determinando-se o prosseguimento do feito em 2021.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Como já constou do relatório, o executivo fiscal foi distribuído em 07/10/2011, o executado foi

citado em 2016 e em 02/06/2016 peticionou nos autos, indicando bem à penhora. (Id 2183484).

Pelo juízo de primeiro grau foi determinada a intimação da Fazenda Pública quanto à oferta de bem à penhora e em data de 08/05/2017 foi certificado que transcorreu o prazo sem manifestação do exequente (Id 2183541).

Em 23/05/2017 foi prolatada sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono do processo.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação, ao qual foi dado provimento, anulando-se a sentença (Id 77017464), conforme acórdão publicado em 17/03/2021.

O Apelado interpôs Recurso Especial e pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao REsp.

O Recurso Especial foi inadmitido e o efeito suspensivo indeferido, por decisão datada de 07/06/2021(Id 88781492).

O apelado interpôs Agravo ao STJ, o qual não foi conhecido; interpôs Agravo Interno, ao qual foi negado provimento, cujo acórdão transitou em julgado em 24/03/2022. (Id 123378971.

Em 15/07/2022, o douto juízo
a quo
determinou a intimação do ente público para se manifestar sobre a prescrição intercorrente e indicar bens a penhora.

A Fazenda Pública se manifestou, contrária a ocorrência da prescrição intercorrente e pleiteando Sisbajud.

Foi proferido novo despacho, com a mesma determinação, e novamente a Fazenda Pública se manifestou.

Sobreveio a sentença apelada, reconhecendo a prescrição intercorrente, em que o juízo prolator fundamentou que “
o processo encontra-se em trâmite desde o ano de 2003 e, desde, então, nenhuma medida foi adotada pelo exequente que permaneceu inerte, não indicando nenhum bem penhorável.”

Conforme já constou da decisão monocrática objeto deste Agravo, a ação executiva não foi ajuizada em 2003, mas sim em 2011.

Importante ressaltar que a prescrição intercorrente é aquela que ocorre depois da citação no feito executivo.

Em 2016 o executado(agravante) foi citado e indicou bens à penhora, momento em que a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar

e deixou transcorrer o prazo, conforme certidão de 08/05/2017, razão pela qual houve a prolação de sentença de extinção, por abandono, em 23/05/2017, a qual foi objeto de Recurso de Apelação, ao qual foi dado provimento, anulando-se a sentença e determinando-se o prosseguimento da ação executiva.

Partindo-se dos fundamentos do Agravante, de que o curso da prescrição intercorrente foi interrompido com o oferecimento do bem à penhora, em 2016, inquestionável que em 2017 foi suspenso o curso da prescrição diante do Recurso de Apelação.

De 2017 até 2021 o feito tramitou na instância superior, em virtude de referida apelação.

Ainda que, conforme alega o Agravante, o Recurso Especial não seja dotado de efeito suspensivo, é certo que o Recurso de Apelação somente foi julgado em 15/03/2021.

Com isso, entre 2017 (interposição do Recurso de Apelação) e 2021 (julgamento do recurso de Apelação), o prazo prescricional ficou suspenso.

Com o trânsito em julgado do Recurso Especial em 24/03/2022, o feito retornou ao juízo de origem.

Em 15/07/2022, o douto juízo
a quo
determinou a intimação do ente público para se manifestar sobre a prescrição intercorrente e indicar bens a penhora e o ente público se manifestou.

De todos os marcos temporais aqui citados, efetivamente não se verifica inércia da Fazenda Pública por prazo superior a cinco anos, anotando-se que se trata de execução fiscal, regida pela Lei 6.830/80, cuja prescrição intercorrente foi objeto de entendimento firmado pelo STJ em Recurso Repetitivo já citado na decisão monocrática agravada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)

. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo mesmo depois de escoados os referidos prazos , considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3) RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL ADVOGADO: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PR000000O RECORRIDO : DJALMA GELSON LUIZ ME MICROEMPRESA ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M.

Neste processo não houve o cumprimento do item 4.5,
pois

na sentença apelada o juízo de primeiro grau não citou qualquer marco temporal a fim de fundamentar a prescrição intercorrente, apena citando, erroneamente, que o feito foi ajuizado em 2003, quando foi ajuizado em 2011.

No caso em tela o devedor compareceu nos autos em 2016, indicando bem à penhora, não se aplicando a Tese 4.1 de referido precedente, que trata apenas dos casos de não localização do devedor

ou da inexistência de bens penhoráveis, caso em que, a partir da ciência da Fazenda Pública da inexistência de bens iniciar-se-ia

automaticamente o prazo de suspensão e contagem do prazo prescricional.

Não foi localizado despacho, e tampouco foi mencionado na sentença, que tenha determinado a suspensão do processo, para que pudesse ser contado o lapso temporal de 06 (seis) anos, ou seja, um ano de suspensão do processo, somados a mais 05 anos do prazo prescricional.

Portanto, o prazo para a prescrição intercorrente foi interrompido quando a Fazenda Pública teve ciência da indicação de bens, cujo prazo para se manifestar decorreu em maio de 2017, mesmo mês em que houve a prolação de sentença extintiva e a seguir a interposição de Recurso de Apelação.

Com o recebimento do recurso de apelação houve a suspensão do prazo prescricional, que só voltou a correr em março de 2021, com a publicação do acórdão da apelação.

Logo, antes da causa de suspensão (interposição da apelação), transcorreram alguns meses da ciência da Fazenda pública do oferecimento de bens e, após a publicação do acórdão da apelação, em março de 2021, a Fazenda Pública se manifestou na data de 05/07/2022, defendendo a inocorrência da prescrição intercorrente e pleiteando a penhora via Sisbajud.

Assim, com a cessação da suspensão do processo pela publicação do acórdão da apelação, ainda teria mais de 04 anos de inércia para que pudesse ser aventada a ocorrência da prescrição intercorrente, o que não ocorreu.

Assim, não houve neste processo a inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos, a partir da citação e oferecimento de bem à penhora pelo devedor, tampouco após a cessação da suspensão do processo pela publicação do acórdão da apelação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO INFERIOR AO PREVISTO NO RESP N. 1.340.553/RS-RR – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente somente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, somada ao transcurso do prazo de 06 (seis) anos previsto no REsp nº 1.340.553/RS-RR (1 ano de suspensão + 5 anos do prazo prescricional).”
(N.U 0001426-47.2011.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

Em razão do prequestionamento do Agravante, ressalta-se que tal entendimento não implica em violação aos arts. 921 e 924, ambos do CPC, como alega o Agravante, haja vista que as disposições do CPC aplicam-se subsidiariamente à Execução Fiscal, que é regida por Lei específica (6830/80).

Em se tratando de execução fiscal regida pela Lei 6830/80, aplica-se o entendimento do STJ sedimentado em recurso repetitivo, já inteiramente transcrito neste voto, e, nos exatos termos de referido precedente, não ocorreu a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao presente Agravo Interno, a fim de manter a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024